Tribunal: STF
Processo: HC 257674
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Santos Fiorini Netto, em favor de Aguinaldo Reis Diniz, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 993.439/MG. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, e 3 anos de reclusão, pelo cometimento do delito de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006), totalizando 8 anos de reclusão. (eDOC. 6, p. 34-36)
Buscando a absolvição, ou, subsidiariamente, a imposição de regime prisional menos gravoso, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo ministro relator, por ser substitutivo de revisão criminal (eDOC. 8). Não houve interposição de agravo regimental.
Nesta Corte, o impetrante alega que o regime prisional fechado foi fixado sem fundamentação idônea.
Requer, liminarmente e no mérito, seja fixado o regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena.
É o breve relatório.
Decido.

Verifica-se, de início, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.
Conforme relatado, o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, e 3 anos de reclusão, pelo cometimento do delito de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006) (eDOC. 6, p. 34-36).
Transcrevo a dosimetria da pena imposta ao paciente, realizada pelo Juízo sentenciante:

“AGNALDO REIS DINIZ
Art. 33 da Lei 11.343/06
1ª fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)
    1) Culpabilidade: se refere exclusivamente ao agente, dizendo repeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida e fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso dos autos, o sentenciado agiu com culpabilidade extrema uma vez que integrava uma quadrilha responsável pelo transporte e distribuição de quase cem quilos de substância entorpecente.
2) conduta social - não é boa;
3) antecedentes - favoráveis (certidão às fls. 922);
4) personalidade - sem elementos de ordem técnica para conclusão;
5) motivos do crime - não são desfavoráveis ao acusado, uma vez que a motivação integra a tipicidade do delito;
6) consequências - não ultrapassam as previstas na consumação da própria conduta contravencional;
7) circunstâncias - não prejudicam ao acusado, uma vez que nenhum dado foi comprovado nos autos que não fizesse parte da própria conduta contravencional.
Ponderadas tais circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão em 500 (quinhentos) dias-multa.
2ª fase - Circunstâncias atenuantes ou agravantes
Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.
3ª Fase - Causas de aumento ou diminuição da pena
Também inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.
Pena definitiva
A pena fica definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.
Regime prisional
O regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado.

Art. 35 da Lei 11.343/06
1ª fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)
Consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 03 (três) anos de reclusão em 700 (setecentos) dias-multa.
2ª fase - Circunstâncias atenuantes ou agravantes
Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.
3ª fase - Causas de aumento ou diminuição da pena.
Pena definitiva 
A pena fica definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo legal
Regime prisional
O regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado.” (eDOC 6, p. 34-36)

Observa-se dos fundamentos elencados que não foi caracterizado qualquer elemento concreto que viabilize a adoção de regime mais gravoso. Ressalta-se, ainda, que sequer foram citadas circunstâncias judiciais desfavoráveis para subsidiar a fundamentação.  
O art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja superior a 4 anos e não exceda a 8, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto. 
Segundo a Súmula 719 deste Supremo Tribunal Federal, “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. 
Esta Corte declarou a inconstitucionalidade, no julgamento do HC 108.840, da obrigatoriedade do regime fechado para início do cumprimento de pena, nas condenações por crime hediondo ou equiparado. 
Ainda nesse sentido, Ministro Ricardo Lewandoski, RHC 141516, Dje: 27.4.2018 e também:

1. É inconstitucional a fixação de regime inicial fechado com base unicamente na hediondez do delito (HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.12.2013). Inteligência das Súmulas 718 e 719, ambos do STF. 2. A insuficiência de fundamentação não pode ser sanada em grau de recurso exclusivo da defesa ou em habeas corpus, ação de mão única voltada a tutelar o direito de locomoção. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC 135.369/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin)

Logo, não havendo a fundamentação para imposição do regime mais gravoso a partir das singularidades do caso, o cumprimento da pena deve iniciar-se no regime legalmente previsto.
Na espécie, há ilegalidade manifesta na imposição do regime prisional fechado, pois ass penas impostas não excedem 8 anos de reclusão (eDOC. 6, p. 34-36), os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça e o paciente é primário. 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena fixada. 
Comunique-se imediatamente para fins de cumprimento da ordem.
Publique-se.
Brasília, 16 de junho de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente